Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700526-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PROJECAO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por PROJEÇÃO D DA SQNW 306 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. SPE deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à autoridade coatora que expeça certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito decorrente de IPTU referente ao imóvel n. 53623703, inscrito em dívida ativa n. 51932121 de 2026 (certidão positiva de ID219031178), em razão do seguro-garantia relativo à apólice 014142016000107750043554, endosso 000004, com vigência no período de 22/04/2016 a 224/04/2025. É o relato essencial. DECIDO. Em consulta aos autos da ação originária, verifica-se que houve a prolação de sentença, que declarou resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 222526790). Proferida sentença nos autos de origem, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso próprio de apelação. Nesse sentido, trago julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Portanto, verificada a superveniente prolação de sentença, não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente recurso que, por consequência, perdeu o objeto. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. P. I. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator